Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PASEP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE SALDOS INDIVIDUAIS. MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que o autor alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, pretendendo demonstrar má gestão do Banco do Brasil na atualização monetária e remuneração dos saldos de conta vinculada ao PASEP. Alega que a instituição financeira aplicou índices inadequados e solicita indenização pelos prejuízos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o indeferimento da produção de prova pericial para análise da correção monetária e remuneração dos saldos do PASEP configura cerceamento de defesa. (ii) Estabelecer se há comprovação de má gestão ou erro na atualização dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, atribuível ao Banco do Brasil, que justifique o pedido indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 370 do CPC confere ao juiz o poder de indeferir provas que sejam desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento de defesa a rejeição de perícia contábil quando a matéria controvertida possa ser resolvida com base em índices oficiais e documentos apresentados nos autos.
4. A atualização dos saldos das contas vinculadas ao PASEP utiliza os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, publicados no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional, sendo dispensável a perícia técnica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (STJ, Tema 1150).
5. A constatação de eventual divergência nos saldos depende da simples comparação entre os índices oficiais e os registros apresentados, sendo a produção de prova pericial inadequada na ausência de controvérsia técnica específica.
6. O ônus de provar a má gestão do Banco do Brasil, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre o autor, que, no caso concreto, não indicou elementos que evidenciassem erro na aplicação dos índices oficiais ou conduta ilícita da instituição financeira.
7. Precedentes deste Tribunal e do STJ reforçam a inexistência de fundamento jurídico para o acolhimento de alegações genéricas de má gestão sem elementos probatórios robustos que comprovem desvio ou irregularidades na administração das contas do PASEP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CPC, art. 373, I; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Lei no 13.932/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe 21/9/2023 (Tema 1150). TJDFT, Acórdão 1886879, 07356737720198070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 2/7/2024, DJE 15/7/2024. TJDFT, Acórdão 1930144, 07041207520208070001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 2/10/2024, PJe 16/10/2024.

(g)